Tribunal: TCU
Processo: 006.867/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério do Turismo (MTur) relacionadas à demora na conclusão da análise de prestação de contas de convênios e ajustes congêneres celebrados pelo Ministério.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério do Turismo (MTur) relacionadas à demora na conclusão da análise de prestação de contas de convênios e ajustes congêneres celebrados pelo Ministério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclua, se ainda não o fez, os processos de prestação de contas referentes aos Convênios 597598/2007, 600281/2007, 620044/2007, 703764/2009, 704299/2009, 704851/2009, 746977/2010, e Termo de Parceria 588464/2006 (números de registro no Siafi), encaminhando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os pareceres conclusivos referentes à aprovação das prestações de contas, ou as tomadas de contas especiais instauradas, via Controladoria-Geral da União; 9.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Ministério do Turismo; e 9.4. apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 040.832/2018-0 , com fundamento no art. 36, da Resolução TCU 259/2014.